Tribunal: TJES
Processo: 5012629-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012629-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SECCHIN FIRMINO e outros

AGRAVADO: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012629-19.2023.8.08.0000

AGTE:
DANIEL SECCHIN FIRMINO e NATANE SILVA MOYSES

AGDO:
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DISTRATO POR EMAIL. DISPENSA DE PENALIDADE. GARANTIA POR DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os embargos à execução
podem ter
efeito suspensivo
se
verificados os
elementos que permitem
a concessão da tutela provisória e
se
garantida
a execução
por depósito suficiente.

2. A rigor, o distrato é realizado pela mesma forma que a pactuação. Contudo, a manifestação de vontade expressa por e-mail trocado entre as partes cumpre tal finalidade, diante da convergência de interesses constatada pelo teor das conversas.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012629-19.2023.8.08.0000

AGTE:
DANIEL SECCHIN FIRMINO e NATANE SILVA MOYSES

AGDO:
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto,
com a finalidade

de
modificar a decisão proferida
pelo juízo da
6ª
Vara Cível
da Serra,
nos autos dos embargos à execução manejados por
DANIEL SECCHIN FIRMINO e NATANE SILVA MOYSES.

A execução foi ajuizada pelo ora agravado,
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A,
cujo objeto é a cobrança
de valores referentes a contrato de locação inadimplido pelos agravantes
.

E
m breve resumo, as partes pactuaram aluguel comercial em novembro de 2018, com vigência de 36 meses, cujo valor mensal foi previsto em R$982,00 (novecentos e oitenta e dois reais), sob caução de três meses e carência de oito meses do aluguel, a contar do início do contrato.

Contudo, diante de dificuldades em manter o negócio lucrativo, os ora recorrentes entr
aram
em inadimplência em 22/08/2019, seguindo
à
entrega do ponto em 22/10/2019.

Na lide executória, os pedidos abrangem o valor dos aluguéis de agosto a dezembro de 2019, multa rescisória equivalente a
quinze
meses de aluguel e os oito meses da carência prevista para o início do contrato.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução,
argumenta
ram

no
presente
recurso
que fazem
jus à concessão da gratuidade da justiça e que
aos embargos deve ser atribuído o efeito
pretendido.

Para tanto, afirmam que
o valor executado é excessivamente superior ao devido e existe a iminência de que sejam realizados atos constritivos sobre seus ativos
.

Além disso,
que
efetuaram
o depósito do valor que entende
m
devido, para concessão do
efeito suspensivo à execução.

Foi deferida a gratuidade da justiça aos agravantes e i
nicialmente houve o vislumbre da possibilidade de atribuição do
efeito
aos
embargos
à
execução,
na medida em que, apesar de se constituir numa excepcionalidade do procedimento, garante ao executado evitar lesão maior do que a alegadamente suportada.

É cediço que s
ua concessão ocorre
mediante caução equivalente,
requisito
considerado
pelo depósito realizado, no valor de
R$ 2.663,16 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), que os recorrentes entendem devido a título de aluguel, consubstanciados no que foi dito em
e-mail trocado entre as partes,
contido
no id. 6390299.

Destaco:

[...]
Daniel, Sendo assim, a data corte para levantamento do saldo devedor será o dia de hoje, 22/10/2019. Os valores estão sendo levantados pelo setor financeiro, mas, adianto que
iremos abater a caução e lhe isentar da multa rescisória
. Assim, quando soubermos o valor exato, entraremos em contato para negociarmos a forma de pagamento dos débitos restantes que estarão em aberto para elaborarmos o distrato, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente,

[...] (sem destaque no original).

Contudo, em contrarrazões, argumenta o agravado que a afirmação dos recorrentes é absurda e eivada de má-fé, em relação à dispensa de restituição dos valores referentes ao período de carência, referindo-se a proposta de isenção de aluguel apenas para que houvesse a continuidade da relação locatícia.

Quanto à multa rescisória,
que
não há distrato referente, existindo, sim, notificação extrajudicial enviada em dezembro de 2019, para que efetuassem o pagamento de valores que estariam em aberto, indicado
s
na ação de execução no montante de
R$ 26.652,41 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), o que não se coaduna ao valor que foi depositado a título de garantia.

Apesar das argumentações ora mencionadas, entendo que o efeito suspensivo deve ser atribuído aos embargos à execução. Explico:

Examinando
a cadeia de
e-mails trocados
entre as partes
,
em ordem cronológica das comunicações realizadas

enquanto
contratantes
, é possível a verificação
de que
acordaram afastar
algumas cobranças
previstas
do
contrato.
Vejo por necessário e assim, p
asso a detalhar o teor das
mencionadas
conversas:

Em
18/10/2019
, 17:07h, pelos agravantes
foi dito
:

[...]
Eduarda, Boa tarde!
Estou formalizando nossa conversa via telefone.
Quando optamos em levar a loja para o Plaza, refizemos nosso planejamento, acreditando na capacidade de atração de um novo público, uma vez que estaríamos dentro de um centro comercial e próximo a um condomínio de destaque da região. Vista essa oportunidade, aceitamos empreender no local. A partir do mês de Fevereiro, notamos que houve uma mudança no comportamento do consumidor. Daí, o movimento foi caindo mês a mês, e essa mudança afetou drasticamente a receita do pet. Para manter os compromissos da empresa, a qualidade dos produtos e serviços prestados e aumentar os esforços para atrair os clientes, foi preciso fazer uma serie de empréstimos, mais uma vez, na certeza que as coisas melhorariam. Por último, tentei um sócio-investidor para me ajudar a quitar as dividas, comprar produtos e regularizar a empresa, mas a pessoa desfez o acordo. Hoje me encontro endividado, sem nenhum recurso para manter o funcionamento da loja. Como estratégia, já cortei gastos, fiz acordo com funcionário, empreguei uma pessoa da família sem custo para poder voltar ao mercado e tentar me monetizar novamente, mas
infelizmente, todos esses esforços não estão sendo suficiente para manter a loja e meus compromissos pessoais
.
[...]

Em resposta, no dia
21/10/2019
, 15:07h,
o agravado respondeu
:

[...]
Boa tarde, Daniel.

Como você havia pedido ajuda para não fechar a loja, após diversas tentativas, consegui aprovação internamente para isenção de 6 meses do aluguel e 6 meses de 50% desconto no aluguel, além do parcelamento dos débitos em aberto. Porém, na sexta-feira, surgiu um fato novo e agora você está solicitando a devolução da loja.
Sendo assim, solicitarei ao financeiro que levante todos os débitos em aberto, mas já adianto que,
alugueis e condomínios somam, até o mês passado (competência agosto e setembro/2019), aproximadamente R$4487,00
. Além disso,
você possui um multa rescisória contratual de 15 vezes o valor do aluguel, que totaliza aproximadamente R$14.730,00
.
Podemos abater a caução de R$3.100,00, restando ainda uma dívida de R$16.117,00, mas isso é apenas uma previsão. Como dito anteriormente, sendo assim, solicitarei ao financeiro todos os valores em aberto e lhe enviarei.
Atenciosamente,
[...]

Na mesma data, às 15:21h, os agravantes
replicaram
:

[...]
Eduarda boa tarde!! Então, a ajuda foi solicitada, pois naquele momento eu tinha um “ok” de um sócio-investidor, mas ele desistiu, me forçando a voltar “estaca zero”.

Sobre os débitos, tenho ciência dos meses em atraso e estou levantando os valores para quitação.
No mais, aguardo seu retorno com a informações.

[...]

Em
22/10/2019
, às 09:42h, a representante do locador/agravado/exequente esclarece:

[...]
Prezados, bom dia. Após reunião realizada ontem,
decidiu-se que iremos receber a loja de volta no dia de hoje (22/10/2019)
.

Sendo assim, segue em anexo o Termo de Devolução de Chaves.

Daniel,

Gentileza assinar e reconhecer firma em pelo menos uma via.

Retornar com uma via digitalizada e as vias físicas deverão ser entregues na administração do Plaza.

Naine,

Gentileza tirar as fotos e elaborar o Relatório de Vistoria de Devolução.

Colher a assinatura do Daniel com reconhecimento de firma em pelo menos uma via e as vias físicas deverão ser entregues na administração do Plaza.

Daniel,

Sendo assim, a data corte para levantamento do saldo devedor será o dia de hoje, 22/10/2019. Os valores estão sendo levantados pelo setor financeiro, mas,
adianto que iremos abater a caução e lhe isentar da multa rescisória
. Assim, quando soubermos o valor exato, entraremos em contato para negociarmos a forma de pagamento dos débitos restantes que estarão em aberto para elaborarmos o distrato,

ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.
Atenciosamente
[...]

Em resposta, os agravantes, às 13:39h enviam o e-mail com o teor que segue:

[...]
Eduarda, boa tarde!! Agradeço a você e a LoG pelo entendimento e compreensão. Ser empresário no Brasil não é tarefa fácil e tenho certeza que o consenso foi esse. Peço desculpas por ter causado algum desconforto ou prejuízo. Que Deus abençoe a todos vcs. Obs: qual o período que tenho para retirar as coisas da loja ? Obrigado!

[...]

Por fim, no dia
22/10/2019, às 13:45h,
em resposta, a representante do agravado afirma
:

[...]
O mais rápido possível, pois, a loja já está fechada e como dito anteriormente, a data corte será o dia de hoje.

Além disso, a Naine precisa tirar as fotos da loja para elaborar o Relatório de Vistoria de Devolução.

[...]

Com efeito, apesar da existência de cláusulas referentes à multa rescisória e caução,
é clara a formalização do
distrato
quanto à locação pactuada
entre as partes, manifestada pelo recorrido por meio de
seu
representante, cuja
concordância
se efetivou
por
e-mail de domínio do agravante, a saber,
logcp.com.br

Trato continuativo
,
destacados os valores da multa rescisória e da caução,
entendo
pela possibilidade de que aos embargos seja atribuído o efeito suspensivo e sejam examinados os pedidos formulados,
diante d
o depósito
realizado n
o valor que entende
m
ser devido.
É o que
dispõe o artigo 919, §1º do CPC
.
In verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sem embargo de que a legislação de regência exija que o distrato seja feito pela mesma forma que o contrato, vislumbro sua efetivação pela troca das correspondências eletrônicas, eis que de forma incontroversa verifica-se a vontade das partes.

Tanto o distrato quanto a dispensa e o abatimento de valores previstos no contrato são claros nas comunicações enviadas/recebidas.

A exemplo destaco,
mutatis mutandis
:

[...]
É válida a demonstração de rescisão contratual unilateral por meio de notificação via e-mail diante do avanço tecnológico dos meios de comunicação e pode ser acolhida quando de fato demonstrado sem margem para dúvidas que o seu fim foi alcançado, ou seja, a chegada ao destinatário do interesse relativo ao rompimento contratual.
Não foi o caso dos autos. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1284620-7 - Curitiba - Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - - J. 11.11.2015)
(TJ-PR - APL: 12846207 PR 1284620-7 (Acórdão), Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 11/11/2015, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1702 02/12/2015)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não ocorrência. DISTRATO.
Existência de distrato amigável, por e-mail, com anuência ao pedido de rescisão sem imposição de multa. Pacto celebrado de livre e espontânea vontade.
VÍCIO DE VONTADE. Inocorrência.
Não comprovação de quaisquer vícios que maculem o negócio. Aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da segurança jurídica.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10004081820218260590 SP 1000408-18.2021.8.26.0590, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 07/02/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Pondera-se aqui, além da boa-fé objetiva, que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado e embora tenha a finalidade de que seja adimplida a obrigação, deve ter observância também ao princípio da menor onerosidade.

Deste modo, não se verifica, pelo contido nos autos do recurso, má-fé nas afirmações dos agravantes e possibilidade de que sejam examinados os pedidos formulados pelos executados.

A
nte o exposto,

conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para atribuir aos embargos à execução o efeito suspensivo, modificando assim a decisão combatida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.